Tribunal: TJSP
Processo: 1011749-96.2017.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário - Cartão de crédito consignado - Pedido fundamentado na alegação de não celebração do contrato e indevidos débitos no benefício previdenciário do autor - Contratação não comprovada - Ônus da prova não atendido - Fato obstativo do direito do autor não demonstrado - Laudo pericial que atestou a falsidade das assinaturas atribuídas ao autor no

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário - Cartão de crédito consignado - Pedido fundamentado na alegação de não celebração do contrato e indevidos débitos no benefício previdenciário do autor - Contratação não comprovada - Ônus da prova não atendido - Fato obstativo do direito do autor não demonstrado - Laudo pericial que atestou a falsidade das assinaturas atribuídas ao autor no contrato - Responsabilidade do banco réu objetiva - Incidência do pg. ún. do art. 927 do CC e da Súm. 479 do STJ - Aplicação da teoria do risco profissional - Inexigibilidade do débito mantida - Dano moral configurado
Inconformismo com relação ao valor da indenização (R$ 2.000,00) - Montante fixado fora dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade - Condenação majorada para o montante pleiteado de R$ 10.000,00 - Valor condizente com o dano
Autor que deverá, ante a declaração de nulidade do contrato, ressarcir o montante depositado em sua conta bancária - Recurso do banco réu parcialmente provido - Recurso do autor provido